Tribunal: TJMT
Processo: 1007104-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
10
7104
-
17
.202
3
.8.11.00
41

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL
(1
98
)

ASSUNTO:
[
SERVIÇO DE SAÚDE, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, SERVIÇOS HOSPITLARES
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[NATHALIA SALLES BRESSANE - CPF: 103.239.567-26 (APELANTE), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), SPADONI SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 19.725.991/0001-06 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), HOSPITAL VALORE LTDA - CNPJ: 28.467.226/0001-16 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTERICAP ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.788.107/0001-46 (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ESTERICAP ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.788.107/0001-46 (APELANTE), HOSPITAL VALORE LTDA - CNPJ: 28.467.226/0001-16 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), SPADONI SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 19.725.991/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA SALLES BRESSANE - CPF: 103.239.567-26 (APELADO), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR APÓS PROCEDIMENTO ESTÉTICO. DEFEITO NA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RASTREABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE HOSPITAL E EMPRESA TERCEIRIZADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, para condenar hospital e empresa de esterilização ao pagamento de danos morais em razão de infecção pós-operatória decorrente de procedimento estético.

2.

A autora sustenta que a infecção decorreu de falha na esterilização de instrumentos cirúrgicos utilizados em lipoaspiração, mamoplastia e mastopexia, e as rés alegam ausência de nexo causal e inexistência de defeito na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) o nexo causal entre a infecção pós-operatória e falha na prestação dos serviços médico-hospitalares; e (ii) responsabilidade solidária entre o hospital e a empresa responsável pela esterilização, na condição de integrantes da cadeia de fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial constatou a ocorrência de infecção no local da cirurgia, compatível com contaminação decorrente do uso da cânula de lipoaspiração, apontando falhas no processo de esterilização e rastreabilidade desse instrumental específico.

4.

A relação jurídica é de consumo, com a responsabilidade objetiva dos fornecedores, que não comprovaram excludentes legais.

5.

A empresa de esterilização integra a cadeia de fornecimento, sendo irrelevante a ausência de identificação específica do material, diante da indicação no prontuário e da indicação feita pelo hospital.

6.

O hospital responde solidariamente, pois mantém o dever de vigilância sobre os serviços terceirizados e sobre a segurança do procedimento.

7.

O valor da indenização fixado mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da infecção e o período de internação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
“1. Os fornecedores de serviços médico-hospitalares respondem objetivamente por infecção decorrente de falha na esterilização de instrumentos cirúrgicos. 2. A ausência de rastreabilidade do material não afasta o nexo causal quando evidenciada falha no serviço. 3. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, I, 7o, p.u., 14, § 3o, 18 e 25, § 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2415362/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 04.03.2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação interpostos por HOSPITAL VALORE LTDA e ESTERICAP ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por NATHALIA SALLES BRESSANE em face de SPADONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, HOSPITAL VALORE LTDA e ESTERICAP ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA, que julgou improcedentes os pedidos em relação à empresa médica e parcialmente procedentes em relação ao hospital e à empresa de esterilização, condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 27.000,00.

A empresa ESTERICAP afirma inexistir prova de nexo causal entre o serviço de esterilização por ela prestado e a infecção apresentada pela autora, sustentando que o laudo pericial teria confirmado a adoção de protocolos técnicos adequados pela empresa e que não há comprovação de que o material cirúrgico utilizado no procedimento tenha sido processado por sua empresa. Aduz que, diante da ausência de prova do defeito do serviço e do vínculo entre sua atuação e o dano, deve ser afastada sua responsabilização solidária.

O HOSPITAL VALORE defende, igualmente, a inexistência de falha na prestação do serviço hospitalar. Afirma que a perícia não teria demonstrado de forma conclusiva a origem da infecção e que eventual irregularidade estaria relacionada ao processamento de materiais por empresa terceirizada. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação solidária.

Em contrarrazões, a autora sustenta a manutenção integral da sentença, afirmando que o laudo pericial foi conclusivo ao apontar quadro de infecção de sítio cirúrgico compatível com contaminação relacionada à prestação de serviços de saúde e possível falha na esterilização da cânula utilizada no procedimento, inexistindo prova capaz de afastar a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de prestação do serviço.

Também foram apresentadas contrarrazões recíprocas entre os corréus. O Hospital Valore pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela empresa Estericap, defendendo a correção da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade desta. Por sua vez, a empresa Estericap sustenta o desprovimento do recurso do hospital.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela não intervenção.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA, OAB/MT 16025 E BRUNO DEVESA CINTRA, OAB/MT 14230-A

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A autora narrou que se submeteu, em 18/12/2021, a procedimento cirúrgico estético de lipoaspiração, mamoplastia e mastopexia nas dependências do Hospital Valore pelo médico Bruno Spadoni Neto, vindo a apresentar quadro infeccioso grave no pós-operatório, que teria sido decorrente de falha na esterilização de instrumentos utilizados na cirurgia, imputando responsabilidade ao hospital, ao profissional médico e à empresa responsável pelo processamento e esterilização de materiais hospitalares.

A prova pericial concluiu que a autora apresentou quadro clínico compatível com infecção de sítio cirúrgico após o procedimento realizado, indicando relação de causalidade entre a contaminação e possível falha na esterilização da cânula utilizada para lipoaspiração, em razão da localização e características das lesões.

A relação jurídica é nitidamente de consumo, com incidência dos artigos 7o, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Enquanto fornecedores de serviços, as apelantes tinham a obrigação legal de garantir que a cirurgia fosse realizada de forma segura, atentando-se para os cuidados com a esterilização dos materiais cirúrgicos, garantindo a incolumidade física da paciente, pelo dever de segurança previsto no art. 6o, I, do CDC.

Entretanto, não produziram prova capaz de demonstrar a ocorrência de qualquer excludente da sua responsabilidade, conforme lhes competia, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.

A perícia concluiu que não foram apresentados relatórios específicos de rastreabilidade e esterilização do referido material, impossibilitando a identificação de quem foi o responsável pelo processamento daquele item específico, ressaltou falhas críticas de rastreabilidade do processo de esterilização, que não foi detalhadamente descrito nos autos, tanto pela empresa Estericap quanto pela empresa Valore
.

Mas, concluiu que a causa do quadro de infecção de sítio cirúrgico apresentado pela autora foi a “
contaminação por possível esterilização inadequada da cânula de lipoaspiração”,
e que as lesões, provocadas por bactéria típica do ambiente hospitalar, concentraram-se exatamente nas áreas submetidas à lipoaspiração (
abdominal, lombar, flancos e dorso
) e a origem possível “
aponta tecnicamente para a cânula de lipoaspiração como o agente contaminante
.”

A apelante Estericap sustenta que não houve prova de que a cânula específica passou por seu processo de esterilização. Contudo, tal argumento não prospera para afastar sua responsabilidade perante a consumidora.

É fato incontroverso que a Estericap presta serviços regulares ao Hospital Valore e integra a sua cadeia de fornecimento. No prontuário da paciente, analisado na perícia, há "Relação de controle de esterilização de materiais da Valore Day Hospital”, indicando nominalmente a Estericap como a responsável (ID 122178519).

Os rótulos correspondentes aos formulários, segundo o perito, estariam ilegíveis. Embora não se possa exigir da empresa a produção de prova negativa (prova de que não recebeu o item), o conjunto probatório autoriza reconhecer que, ao atuar como braço técnico essencial do hospital e ser por este indicada no prontuário, perante a consumidora, a Estericap apresenta-se como integrante da cadeia de fornecimento do serviço médico, sendo que eventual falha de gestão não pode ser oposta ao consumidor. Nesse sentido, o entendimento pacífico deste Tribunal:

A clínica que integra a cadeia de fornecimento do serviço médico-estético responde solidariamente pelos danos causados ao paciente. [...] (N.U 1016352-12.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Cuidando-se de falha na prestação de serviço no âmbito de relação de consumo, todos aqueles que participaram de algum modo da cadeia de fornecimento do serviço respondem de forma solidária (CDC, art. 18) e objetiva (CDC, art. 14) pelos danos causados ao consumidor [...]. (N.U 0000231-58.1999.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

O Hospital Valore não pode se eximir alegando terceirização do serviço e culpa exclusiva da terceira. Conforme indicado expressamente no Laudo Pericial,
a Resolução RDC no 15, de 15 de março de 2012 da ANVISA em seu artigo 17 descreve que o serviço de saúde é co-responsável pela segurança do processamento dos produtos para saúde, realizado por empresa processadora por ele contratada.

O hospital igualmente falhou no dever de vigilância ao permitir a utilização de um instrumental sem o devido registro individualizado de esterilidade e ao manter prontuários com rótulos ilegíveis. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a

instituição hospitalar responde objetivamente por falha na prestação do serviço,
especialmente em casos de danos oriundos de infecção hospitalar.
(STJ - AgInt no AREsp: 2415362 MT 2023/0233641-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

A discussão sobre a "entrega ou não" da cânula e a lacuna documental sobre o rastreio do material constituem questões "
inter alios
", (entre os réus). Perante a autora, ambos são responsáveis, pois, o Hospital admite a terceirização e aponta a Estericap como executora e a Estericap admite prestar o serviço ao Hospital. Eventuais divergências operacionais, ou imputação indevida de responsabilidade por alguma das rés em face da outra, são inoponíveis à consumidora e não afastam o dever de indenizar pelo risco da atividade explorada.

O valor fixado em R$ 27.000,00 mostra-se adequado, tendo em vista que a autora sofreu infecção por bactéria multirresistente, permaneceu internada por 22 dias e foi submetida a tratamentos dolorosos e invasivos, com recuperação pós-operatória severamente comprometida, além da frustração da expectativa em cirurgia estética, causada por falha no controle sanitário básico.

O montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se s condizente com a capacidade financeira das apelantes e suficiente para desestimular a reiteração de condutas negligentes.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por HOSPITAL VALORE LTDA. e ESTERICAP ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR EPP, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
o
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(2
a

VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 22/04/2026